Tribunal: TJBA
Processo: 0531567-47.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0531567-47.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ASBEC-SOCIEDADE BAIANA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA

Advogado(s)
:
LAYLA PEDREIRA PASSOS DE OLIVEIRA, LUCIANA ESQUIVEL DE BRITO, LORENA ARAUJO MIRANDA, MILTON MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: DOM BOSCO TRANSPORTE LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO TELES BARRETTO, LUCAS MACEDO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM FACULDADE. INSURGÊNCIA DA APELANTE QUANTO À CONDENAÇÃO RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE CADA ANO. ALEGAÇÃO DE QUE ESTARIA FORA DO PERÍODO LETIVO. DISPONIBILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS NO REFERIDO MÊS. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Embora o objeto do contrato diga respeito ao traslado
dos alunos do estacionado externo para as faculdades durante todo o período letivo e mesmo
sendo cediço que este período não corresponde, necessariamente, a todos os meses do ano,
as provas colacionadas aos autos evidenciam que houve a efetiva prestação dos serviços de transporte nos meses de janeiro, com a disponibilização dos veículos aos estudantes da faculdade, de modo agiu com acerto o Juízo de primeiro grau ao condenar a apelante ao pagamento das contraprestações correspondentes à janeiro/2014 e janeiro/2016.

2. O extrato bancário carreado aos autos evidencia que, no ano de 2015, houve o pagamento da prestação relativa ao mês de janeiro, em 30/01/2015. Embora esta situação, de fato, não tenha o condão
de revogar cláusula contratual, como pontuou o apelante, demonstra que esta tinha ciência de que, prestado o serviço neste mês, seria devida a contraprestação, ainda que fora da normalidade do período, sobretudo porque o contrato não veda ou excepciona de forma expressa a prestação do serviço em nenhum mês específico.

3.
Ademais, a prova oral colhida em audiência, de livre apreciação pelo julgador, também corrobora com as alegações da apelada. Como se vê da oitiva da testemunha em audiência, e como bem pontuado pelo Magistrado primevo na sentença, esta foi clara ao mencionar que, embora tenha havido a diminuição do movimento em razão da falta de atividades letivas, as vans da autora ficavam à disposição da parte ré, sendo utilizadas nos meses de janeiro de cada ano, inclusive por ser período de matrícula da faculdade.

4.
Neste ponto, não prospera a insurgência da apelante, pois o contrato não vincula o pagamento mensal ao número de viagens realizadas ou à quantidade de estudantes/passageiros transportados no mês, sendo que o fato de os veículos ficarem disponíveis à apelante, para transporte durante os meses de janeiro de cada ano, impõe o pagamento da respectiva contraprestação.

APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
0531567-47.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
ASBEC – SOCIEDADE BAIANA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA.
e
DOM BOSCO TRANSPORTE LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA